Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002422-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL CARVALHO NETO - CPF: 044.297.961-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), IVA CARVALHO FRAGA - CPF: 580.523.051-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – TABELIÃO -
ADMITIDO ATÉ 20/11/1994 -
RE 559.583/MT – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO E JULGADO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o assunto ao julgar o Recurso Extraordinário no 559.583/MT, onde concluiu que “
não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos
”.
Essa decisão foi alvo de Agravo Regimental por parte da ANOREG/MT
, julgado em 11-12-2012, cuja ementa transcrevo:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.
ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, Ag. Reg. no RE 559.583/MT, Relator: Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 11-12-2012, publicado em 1-2-2013).

Em pesquisa ao site do STF, é possível verificar a ausência de trânsito em julgado do referido julgado, haja vista a interposição de embargos de divergência pela ANOREG – Associação dos Notários Registradores do Estado de Mato Grosso. Portanto, ainda, não transitou em julgado, aguardando decisão sobre a possibilidade ou não da modulação dos seus efeitos.

Ausência dos requisitos essenciais do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002422-21.2018.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002422-21.2018.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
IVA CARVALHO FRAGA

AGRAVADO (S):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Iva Carvalho Fraga
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Direito à Pensão por Morte c/c Cobrança
no 1034482-55.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na concessão provisória do benefício da pensão por morte.

Afirma a Agravante que, inicialmente, diante do falecimento do seu esposo (Eduardo Fraga de Resende, tabelião
aposentado desde 1987
, falecido em 21.2.2017, cujos proventos consistiam em R$ 13.505,49), requereu em 13.3.2017 o retrocitado benefício junto ao MTPREV, que indeferiu o pleito em 23.5.2017, fato que ensejou a propositura da ação de origem com pedido de antecipação de tutela, contudo, o pedido foi indeferido ante a ausência do
fumus boni juris
.

Segundo a Agravante, o deferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe, ante o caráter alimentar do benefício, bem como pelo fato de que o óbito do seu esposo, a certidão de casamento com averbação do óbito, e a publicação no Diário Oficial da concessão da aposentadoria ao
de cujus
, são elementos que evidenciam seu direito à percepção do benefício.

Acrescenta que, à época, da concessão da aposentadoria, o
de cujus
era considerado servidor público estadual, tanto que contribuiu para o fundo previdenciário estadual, logo, entende que a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado da MTPREV que vier a falecer.

Aduz que, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo - MSC no 42538/2005, foi reconhecido o direito líquido e certo aos associados da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, desde que admitidos até 20.11.1994, de serem reconhecidos como vinculados ao regime previdenciário do Estado de Mato Grosso, logo, o MTPREV deve arcar com o benefício da pensão por morte em favor da Agravante, viúva de servidor estadual.

Argumenta que,
o acórdão proferido no julgamento do mencionado MSC foi alvo de Recurso Extraordinário que, relata a Agravante, estar pendente de julgamento até o momento, de modo que, não há que se falar em inconstitucionalidade do acórdão prolatado no MSC no 42538/2005.

Por essas razões, pugnou, preliminarmente, pelo o benefício da justiça gratuita e, em sede de antecipação da tutela recursal, pelo deferimento com a imediata implantação do benefício da pensão por morte.
No mérito requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 1793002
.

Por outro lado,
foi concedido o
s
benefícios da justiça gratuita para o trâmite do presente recurso.

As contrarrazões vieram ao ID n. 2008556, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
2139213
, deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020